Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706340-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: T. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RODRIGUES SALES MARINHO D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais à Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator